Tribunal: TJBA
Processo: 8059640-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059640-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO DIAS DE ANDRADE e outros Advogado(s): JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: RICARDO DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGADA DAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA POSSE LEGÍTIMA OU DA TITULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo automotor Fiat/Mobi, placa PPQ5J11, formulado em ação fundada em alegado esbulho possessório decorrente de suposta dação em pagamento vinculada à execução de contrato de prestação de serviços de construção civil. 2. Os agravantes sustentam que entregaram o veículo ao agravado como parte do pagamento pelos serviços contratados e que a posse do bem estaria condicionada à conclusão da obra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à busca e apreensão liminar do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O veículo não está registrado em nome dos agravantes, mas em nome de terceiro alheio à lide, circunstância que fragiliza, em sede de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito invocado. 5. Os agravantes não comprovaram, de plano, a posse legítima ou a titularidade do bem na data da alegada dação em pagamento. 6. Não há prova inequívoca de que o veículo tenha sido entregue sob condição resolutiva, expressa ou tácita, nem de que o agravado tenha reconhecido obrigação de restituição do bem em caso de inadimplemento contratual. 7. O contrato celebrado entre as partes versa sobre prestação de serviços de construção civil, mas não estabelece vínculo expresso entre eventual inadimplemento do contratado e a devolução do veículo. 8. A controvérsia demanda instrução probatória e formação do contraditório, o que impede a concessão da medida extrema em sede liminar. 9. O perigo de dano não foi demonstrado concretamente, pois a alegação de risco de dilapidação, alienação ou ocultação do veículo é genérica e desprovida de elementos probatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A busca e apreensão liminar de veículo fundada em alegada dação em pagamento exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, da posse legítima ou titularidade do bem e do perigo concreto de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória e contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n.º 1001498-48.2020.8.26.0638, Rel. Des. Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059640-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLAUDIO DIAS DE ANDRADE e OUTROS e Agravado RICARDO DE JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23